Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR PARADEIRO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE QUE JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto.
2. Conforme já afirmado na decisão combatida e neste momento, a hipótese dos autos não se encontra em supramencionado rol, induzindo à ilação de que tal ato judicial não é impugnável via agravo de instrumento, justamente porque, no sistema recursal criado pelo Código de Processo Civil, a incidência do agravo de instrumento foi restringida aos casos preconizados no artigo 1.015, inciso I a XIII, e nos casos expressamente referidos em lei (parágrafo único), que, frise-se, não contempla a realidade dos autos.
3. O caso dos autos não se enquadra na ampliação do rol admitida pelo col. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396 – Tema 988), eis que não se constata urgência
na presente hipótese a justificar a mitigação da taxatividade determinada pelo Código de Processo Civil, diante da ausência de prejuízos ao recorrente neste momento.
4. Eventual impugnação deve ser aduzida em sede de recurso de apelação a ser interposto oportunamente, se for o caso.
5. Se o agravante não demonstra qualquer fato relevante ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.
6. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.